Tribunal: TCU
Processo: 018.134/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7559/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.134/2023-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Dayse Rezende Pontes (XXX.190.321-XX); Elisabeth Barros Pereira (XXX.272.592-XX); Eunice Carvalho Rodrigues Pontes de Souza (XXX.782.591-XX); Francisca Socorro Coelho (XXX.050.571-XX); Gisele Rodrigues Lima (XXX.461.501-XX); Luciene Dejoss Machado (XXX.514.971-XX); Silvia Lacerda de Macedo (XXX.592.401-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.